Tribunal: TJSP
Processo: 9003035-92.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003035-92.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
CELINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003035-92.2019.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46149
Agravo em Execução no 9003035-92.2019.8.26.0050
(Exec. no 1.095.558 5a V.E.C. F. Crim. Barra Funda)
Agravante: JOSÉ CELINO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 47/48, acrescenta-se
que fora indeferido o pleito de progressão para o regime semiaberto, formulado
pelo sentenciado José Celino da Silva, em virtude da não satisfação do
requisito de ordem subjetiva.
José agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 53, que
apresentou as razões de inconformismo, às fls. 54/59, alegando que embora o
sentenciado houvesse adimplido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva
para o alcance da progressão de regime, o Juízo a quo indeferira o pedido com
base na gravidade dos crimes anteriormente cometidos, o que violou a vedação
ao bis in idem. Observou, ainda, que faltas disciplinares reabilitadas não podem
obstar o deferimento da benesse almejada e que a exigência de um parecer
favorável em sede de exame criminológico equivale à criação de requisito não
previsto em lei. Por fim, destacou que a progressão ao regime intermediário não
exige do sentenciado que ele esteja completamente apto ao retorno ao convívio
social, mas apenas que esteja dando mostras concretas de que merece
progredir de regime. Requer, assim, a progressão de regime à modalidade
semiaberta.
O recurso foi contrariado, às fls. 61/66; a decisão foi mantida, no
respeitável despacho de fl. 67; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 79/84,
opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003035-92.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, o agravante possui condenações anteriores pela
prática de dois crimes de roubo agravados, furto duplamente qualificado e delito
de lesões corporais com perigo de vida, fixada sua pena privativa de liberdade
no total doze (012) anos, oito (08) meses e quatro (04) dias de reclusão, cujo
cumprimento iniciou-se em 06/11/2011, e o término previsto, em princípio, para
25/12/2024 (cf. boletim informativo, às fls. 32/36).
Nesse passo, considerando-se a decisão do Magistrado de
Primeira Instância, que denegou o seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, vê-se que tal decisum se mostra correto e infenso a
mudanças. Ali restou estabelecido que embora à época da interposição do
agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao menos, o lapso de um sexto (1/6)
de suas penas no regime fechado após a prática da última falta grave, e,
ostentasse bom comportamento carcerário (cf. fl. 31), haveria a necessidade da
observância ao requisito de ordem subjetiva, o qual, naquele caso específico,
não poderia se restringir, tão somente, ao bom comportamento carcerário,
diante da gravidade inerente aos delitos por ele praticados. Assim, conclui-se
que era necessária a demonstração de que estaria apto ao retorno ao convívio
da sociedade, em caráter contínuo, conforme as regras estatuídas para o
regime prisional intermediário.
Assim, determinou-se a realização de exame criminológico. Não
obstante a nova sistemática imposta pela Lei no 10.792/03, aos artigos 6o e 112,
ambos da Lei de Execução Penal, mencione somente a aferição do bom
comportamento carcerário e do tempo de pena cumprida para a progressão de
regime, certo é que o exame criminológico e o parecer da Comissão Técnica de
Classificação ainda são diligências que podem ser efetuadas, diante do
prudente entendimento do Juízo da Execução, destinatário dos elementos que
hão de ser analisados na decisão que venha a proferir, formando, assim, seu
livre convencimento acerca do merecimento do sentenciado para a obtenção da
benesse pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003035-92.2019.8.26.0050 -Voto no
4
É o que ditam não só a Súmula no 439, do C. Superior Tribunal
de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada.”, como também a Súmula
Vinculante no 26, do C. Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de
progressão de regime de cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da execução, ante
a inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da Lei 8.072/90, aplicará o
artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício podendo determinar para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico” (grifo nosso). E esta é
exatamente a hipótese retratada nestes autos, pois, diversamente do
pretendido pela Defensoria Pública, o Juízo a quo, fundamentadamente,
determinara a realização de todas as diligências que entendera necessárias
para formar o seu livre convencimento acerca do merecimento do sentenciado
para a obtenção da benesse pretendida.
Trata-se de sentenciado que possui longo envolvimento na
prática de crimes patrimoniais violentos, e após ter sido beneficiado com
a progressão de regime para a modalidade semiaberta, no gozo de uma
saída temporária no final do ano de 2017, abandonara o regime.
Embora os relatórios psicológico e social (cf. fls. 38/39 e
40/41), não tenham sido incisivos quanto ao deferimento ou não da
progressão de regime, certo é que o laudo pericial não vincula a decisão
do Juiz, que tem liberdade na formação de sua convicção, tal como
assevera nossa jurisprudência, exteriorizada num julgado do extinto
TACRIM-SP, BMJ 79/1. O fato é que o abandono do regime semiaberto no
final do ano de 2017, no curso de uma saída temporária, demonstra sua
inaptidão, nesse momento, para ser beneficiado novamente com o regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003035-92.2019.8.26.0050 -Voto no
5
Falha ou deficiente a terapêutica penal, o certo e irrefutável é
que não se deve colocar no regime intermediário pessoa de frágil
estrutura e despreparada ao convívio social, em detrimento da
comunidade. Mostra-se, portanto, prematuro o deferimento deste pedido.
Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a
denegação da progressão de regime era medida de rigor.
E foi com base nesses argumentos que o juízo da execução
criminal se convenceu ao indeferimento da almejada progressão de
regime, por mostrar-se temerária, naquele momento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR